Tribunal: TJDFT
Processo: 0753755-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, em razão de alegadas nulidades processuais, notadamente a violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença e irregularidade no reconhecimento pessoal realizado em audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória violou o princípio da correlação ao reconhecer dinâmica fática diversa daquela descrita na denúncia, sem prévio aditamento acusatório; e (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em juízo observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e pode servir de lastro probatório válido para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é admitida quando a sentença condenatória contraria texto expresso de lei penal ou evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, sendo cabível a anulação do processo em caso de procedência, conforme art. 626 do CPP.
4. O princípio da correlação impõe a correspondência estrita entre os fatos narrados na denúncia e os considerados na sentença, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
5. A sentença reconhece que o réu abordou diretamente a vítima com arma de fogo, embora a denúncia lhe atribua apenas atuação à distância, no planejamento e na coordenação do delito, o que configura modificação substancial da imputação fática.
6. A alteração da dinâmica dos fatos, sem observância ao procedimento previsto no art. 384 do CPP caracteriza mutatio libelli e gera nulidade da sentença por evidente prejuízo ao direito de defesa.
7. Nos termos do art. 226, II, do CPP, deverão ser alinhadas pessoas ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Deve-se, contudo, assegurar que sejam escolhidas pessoas não relacionadas ao fato, não bastando o agrupamento de todos os réus, sobretudo quando essa condição já seja conhecida da vítima, nos termos da Resolução CNJ n. 484/2022.
8. O agrupamento de todos os réus, em audiência, para fins de reconhecimento pessoal não supre o disposto no inciso II do art. 226 do CPP. Isso porque, dessa forma, é grande a probabilidade da vítima ser induzida ou sugestionada em determinada direção, sobretudo quando já houver reconhecimento anterior na fase de inquérito.
9. A inobservância das formalidades legais torna inválido o reconhecimento pessoal, que não pode servir de fundamento para a condenação, nem ser convalidado por confirmação posterior em juízo.
10. Reconhecidas as nulidades relativas à violação do princípio da correlação e ao reconhecimento pessoal irregular, impõe-se a anulação da sentença condenatória em relação ao requerente, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO
11. Pedido procedente.